Tribunal: TJMT
Processo: 1040562-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040562-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEICE DE PINHO GARCIA - CPF: 995.346.576-20 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DE RECLAMAÇÃO CÍVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA, SEM A SUA SOLICITAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa concessionária de energia não logrou êxito em comprovar a legitimidade da alteração de titularidade da Unidade Consumidora da autora, assim como não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora,
o que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A indevida inserção do nome da consumidora nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, que ultrapassa o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Reclamação Cível Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Repetição de Indébito Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 175893023)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175893029): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id. 175893031):
defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos a autora relata que é inquilina no imóvel onde reside há cerca de seis anos, e é titular da Unidade Consumidora - UC de no 6/267126-1, a qual é cadastrada como baixa renda, que sempre honrou com suas obrigações efetuando o pagamento de suas faturas conforme histórico juntado sob Id. 175897211.

Em Agosto/2021, recebeu em sua residência fatura no valor de R$ 634,52 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) com vencimento em 30/08/2021, em nome de terceiro totalmente desconhecido “CARLOS EDUARDO DA SILVA”.

Ao procurar a concessionária de energia, para obter esclarecimentos sobre a fatura, foi informada da mudança de titularidade, que a UC 6/267126-1 de titularidade da autora havia sido cancelada e gerada uma nova UC 6/3307720-7, em nome de “Carlos Eduardo da Silva”, todavia, não sabia explicar o motivo do ocorrido, e lhe foi solicitado um prazo de 05 a 15 dias para analisar a situação conforme protocolo de atendimento de no 31047095.

Devido

à falta de pagamento da fatura recebida em nome de terceiro, e contestada pela consumidora, começou a receber avisos de corte do fornecimento de energia de sua residência, momento em que a autora retornou na concessionária de energia, oportunidade em que a atendente da empresa então relatou que a única alternativa seria ela firmar um acordo de confissão de dívida para não correr o risco de ficar sem energia elétrica, e que ao fazer o acordo poderia solicitar a alteração de titularidade para seu nome nos moldes anteriores.

Não restando alternativa, a autora concordou em assinar o termo e, parcelou a fatura em 12 vezes de R$ 48,93 (quarenta e oito reais e noventa e três centavos), entretanto aduz que não conseguiu registrar a nova UC 6/3307720-7 no cadastro de baixa renda e recebeu outra fatura com vencimento 24/09/2021 com valor elevado de R$ 446,28 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Por não conseguir resolver a questão buscou auxílio junto ao PROCON e registrou a reclamação no 51019.001.21.0002467. No entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

Diante da falha na prestação de serviço da concessionária, propôs a presente ação reclamação com pedido de tutela de urgência.

Desta forma verifica-se que a autora teve o pedido de liminar deferido, sendo determinada a intimação da concessionária de energia para:

“I – REALIZAR o cadastro da U.C da parte autora no cadastro de Baixa Renda; II – ABSTER de suspender o fornecimento de energia elétrica na U.C n. 6/2081209-5, concernente aos débitos discutidos nos autos, bem como; III – ABSTER de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito”.

Entretanto verifica-se que no curso do processo a autora apresentou manifestação informando que mesmo após realizar o termo de acordo de confissão de dívida, assim como a liminar concedida em seu favor, a concessionária de energia negativou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A empresa concessionária de energia por sua vez, alega que não cometeu nenhum ato ilícito, posto que houve o pedido de transferência da titularidade em virtude da apresentação dos documentos comprobatórios necessários, porém nota-se que não apresenta/junta tais documentos nos autos.

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em comprovar a legitimidade da alteração de titularidade, assim como não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora,
o que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Colaciono julgado que reflete similaridade ao aqui analisado:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA, SEM A SUA SOLICITAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1006127-53.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, na medida em que procedeu a mudança de titularidade da unidade consumidora da autora, sem a sua solicitação, bem como a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, tendo a autora, inclusive, buscado uma solução na via administrativa junto à concessionária, porém, não obteve êxito.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$6.000,00 (seis mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, para o caso em testilha não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023